Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701283-32.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A, contra acórdão de ID – 24234931. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24387977. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator